Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-25.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011618-25.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MEIRIELE BENATTI DE OLIVEIRA - CPF: 005.823.129-30 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. REMESSA DOS AUTOS A SEGUNDA INSTÂNCIA SEM O DECURSO DO PRAZO RECURSAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES.
RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão que apreciou apenas o recurso de apelação interposto pela autora, sem considerar o apelo tempestivamente apresentado pela parte embargante, em razão de erro de tramitação no sistema PJe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do recurso de apelação interposto pelo plano de saúde, cuja ausência de remessa à instância superior decorreu de falha sistêmica, e, em caso positivo, se tal omissão justifica a anulação do julgamento e a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apreciação do recurso da embargante constitui omissão relevante, especialmente diante da comprovação de que o apelo foi interposto dentro do prazo legal, sendo sua ausência nos autos da instância superior atribuível à falha de comunicação entre os sistemas do PJe.

4. A decisão recorrida apreciou isoladamente o recurso da parte autora, embora os honorários advocatícios, objeto do apelo julgado, dependessem do resultado do recurso do plano de saúde.

5. Ainda que a parte embargante tenha se mantido inerte após o envio incompleto dos autos, a sua pretensão merece acolhimento, pois o vício decorre de erro externo à sua esfera de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de julgamento de recurso interposto tempestivamente, por falha de tramitação processual, constitui omissão relevante.

2. Deve ser reconhecida a nulidade do julgamento quando há necessidade de julgamento em conjunto dos recursos, devendo ser determinada a reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso omitido, a partir do trânsito em julgado do novo acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Bradesco Saude S/A
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 314849867, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

A parte embargante, em suas razões (ID. 317579353), alega omissão quanto ao julgamento do recurso de apelação por ela interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De inicio, saliento que o sistema PJe de primeiro grau e segundo, não são os mesmos, logo, faz-se necessário aguardar o decurso de prazo de ambas as partes para apresentação do recurso de apelação, sob pena do feito ser remetido a segunda instância sem um dos recursos, consequentemente, impedindo a apreciação por este órgão
ad quem
.

Feito o breve esclarecimento, conforme se extrai do sistema PJE de
segundo grau
, não há o recurso interposto pela seguradora de saúde, vejamos:

Entretanto, analisando os autos da ação de origem através do sistema PJe de
primeiro grau
, constata-se que a operadora de saúde interpôs o respectivo recurso de apelação em 21/08/2025, veja:

Conforme demonstrado no
print
acima, está evidenciado que os autos já haviam sido remetidos a este Tribunal de Justiça na data de 13/08/25, entretanto, como a sentença que rejeitou os embargos de declaração do plano de saúde havia sido proferida em 29/07/2025 e publicada na data de 31/07/2025, o prazo para interposição do recurso ainda estava aberto para ambas às partes.

Ademais, o julgamento do recurso de apelação interposto pela autora (ID. 306553887) o qual possuía como objeto tão somente a readequação de honorários advocatícios está diretamente relacionada ao recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde, uma vez que eventual procedência de sua apelação resultaria na reforma da sentença e consequentemente na readequação dos honorários advocatícios.

Assim, por mais que o embargante tivesse plena ciência de que seu recurso de apelação não havia sido remetido a esta Corte, e tenha ficado inerte durante todo o curso do processo, vindo a se manifestar acerca de seu recurso apenas após o julgamento do apelo da parte autora, descumprindo o que estabelece os artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, sua pretensão deve ser acolhida, visto que seu recurso foi interposto tempestivamente.

Portanto, verificada a regularidade na interposição do recurso de apelação da ora embargante, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes, com a consequente reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões da parte contrária.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para:

1) Reconhecer
a tempestividade do recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S.A;

2) Determinar
a anulação do acórdão de ID. 314849867, a fim de que ambos os recursos de apelação sejam apreciados de forma conjunta; e,

3) Reabrir
o prazo para apresentação das contrarrazões pela parte adversa (
Meiriele Benatti de Oliveira)
, o qual terá início a partir do trânsito em julgado do presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025